Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731578-62.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DANIEL SANTOS DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Consta do caderno processual eletrônico que o recorrente trouxe aos autos o petitório de ID 56388228, acompanhado de documento novo (ID 56388229). Assim, intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, manifestação a respeito dos impressos exibidos pela parte adversa. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador